Tribunal: CARF
Processo: 15471.004032/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004032/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.565 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
JOSE TEIXEIRA ALVES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS
ADICIONAIS AOS RECIBOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento ao
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
Designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004032/2010-95
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004032/2010-95

Relatório
Para o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento,
ora em apreço, relativa ao ano-calendário de 2008, exercício de 2009, exigindo o crédito
tributário de R$ 16.433,68, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
32.000,00 (fls. 4/9).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 7), a infração
apurada encontra-se assim motivada:
Recibos de fisioterapeuta relativos a tratamento prolongado sem pedido do médico e
sem laudo do tratamento emitido pelo profissional:
MARIA CLÁUDIA AMORIM DOS SANTOS
MARCELLE DE AZEVEDO FERREIRA
JORGE ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS
SIMONE CRISTINA FAZOL SILVA
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação (fls. 2/3), na
qual pugna pela improcedência do lançamento, alegando, em apertada síntese, que em os recibos
já se encontram nos autos e são todos autênticos, invocando o sigilo médico paciente, ao teor da
Resolução CFM no 1.819/07, invocando o sigilo médico paciente, sendo certo que ao efetuar as
deduções agiu corretamente e de acordo com as previsões legais que regem a matéria, tendo
assim direito ao benefício lançado em sua declaração de ajuste anual, requerendo, ao final o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA (fls. 36/39), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 19/03/2015 (fls. 46),
inconformado, o sujeito passivo, por procuradoras habilitadas interpôs, em 17/04/2015, recurso
voluntário (fls. 49/55), alegando em apertada síntese que a legislação de regência não prevê a
necessidade de requisição médica para o tratamento fisioterápico, importando, tal limitação ao
direito, em inovação administrativa, esvaziando a ratio essendi da norma jurídico tributária,
vulnerando o art. 37 da CF/88. Ademais, em relação a irregularidade nos recibos, motivada pela
falta de indicação do endereço dos fisioterapeutas contratados, incorreu em excesso a decisão
recorrida, eis que tal exigência não está fundamentada na glosa traçada pela fiscalização. Requer,
ao final, tendo em vista a ilegalidade das glosas operadas, o cancelamento do lançamento.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/58.
É o relatório.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004032/2010-95

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas médicas pagas aos fisioterapeutas Maria Claudia
Amorim dos Santos (R$ 10.000,00), Marcelle de Azevedo Ferreira (R$ 6.000,00), Jorge
Antônio Rodrigues dos Santos (R$ 12.000,00) e Simone Cristina Fazol Silva (R$ 4.000,00), por
falta de pedido médico e sem laudo do tratamento emitido e indicação dos endereços dos
profissionais contratados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos,
em confronto com os fundamentos motivadores das glosas traçados na decisão recorrida (fls.
38):
Os recibos oferecidos pelo interessado não foram admitidos pela autoridade revisora
para efeito da comprovação da dedução a título de despesas médicas. Requereu-se, para
aprofundamento do exame àqueles documentos, que houvesse algum pedido médico e
os laudos dos profissionais envolvidos.
Nesse mister, limitou-se o notificado a fazer referência à Resolução CFM (Conselho
Federal de Medicina) n. 1.819/2007, e, só. Poder-se-ia até entender que a vedação
constante daquela norma, atinente a preenchimento de guias de consulta e solicitação de
exames, numa inteligência bastante elástica, açambarcaria a divulgação de
encaminhamento realizado por médicos a outros profissionais; mas não obrigaria, por
alheio ao órgão, o silêncio de fisioterapeutas. Em assim sendo, a regra citada não
impossibilitaria a apresentação de laudos firmados pelos emitentes dos recibos.
Ademais, é notável que os documentos entregues sequer possuem os requisitos
previstos na legislação para dotá-los de validade, porquanto nenhum dos constantes às
fls. 12/24 carregam em seu bojo os endereços dos respectivos emitentes, o que fere a
disposição do art. 80, §1o, III, do RIR/1999.
Diante do exposto, é de se manter a glosa levada a efeito pela autoridade revisora no
concernente à dedução de despesas médicas.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004032/2010-95

Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo demonstrar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova de sua respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo, para
que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73 e 80 do RIR/99.
Acresça-se ainda, que o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Nesta linha, a RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014, dispondo em seu art.
97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais
ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo, as informações ali
discriminadas, de forma a demonstrar a efetiva realização dos gastos incorridos, situação que, ao
meu sentir, encontra-se devidamente delimitada pelos recibos apresentados, sobretudo tendo
em mente que os mesmos não foram considerados inidôneos, mas tão somente imprestáveis para o
fim que se destinavam. Logo, não me parece razoável a requisição fiscal motivadora das glosas
operadas, porquanto despiciendo pedido médico ou laudo emitido pelos prestadores dos serviços,
uma vez que a dedução com os respectivos profissionais (fisioterapeutas) se encontra prevista na
legislação de regência (art. 80, caput do RIR/99).
Não obstante, embora a decisão recorrida também aponte a necessidade de
indicação dos endereços dos profissionais contratados de forma a possibilitar as respectivas
deduções, da leitura da autuação constata-se que este requisito não consta na motivação da
exigência, a qual se limitou exclusivamente em registrar que os documentos probatórios
apresentados tratam-se de “recibos de fisioterapeuta relativos a tratamento prolongado sem
pedido do médico e sem laudo do tratamento emitido pelo profissional”, ao teor da
Complementação da Descrição dos Fatos do lançamento (fls. 7).
Portanto, diante da ausência de outras irregularidades apontadas pela fiscalização
em relação aos recibos apresentados, e como a indicação dos endereços dos profissionais não
foi exigida no curso da ação fiscal, entendo que a decisão recorrida inovou ao também exigí-la,
violando sobremaneira o direito à ampla defesa e do contraditório, não podendo, via de
consequência, ser acatada.
Assim como não é dado ao contribuinte inovar em sede recursal não se pode
conceber que a manutenção do lançamento pela decisão recorrida também se dê por fundamentos
não cogitados na autuação, devendo ser afasta tal exigência.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 32.000,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004032/2010-95

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto à possibilidade de
restabelecimento das despesas médicas glosadas somente à vista dos documentos constantes dos
autos.
Inicialmente, importante frisar que a autuação se deu pela falta de apresentação de
elementos adicionais aos recibos das despesas médicas com fisioterapia e a decisão recorrida
ratificou a necessidade dessa prova, apontando ainda outras falhas nos documentos
comprobatórios, conforme trecho a seguir:
Os recibos oferecidos pelo interessado não foram admitidos pela autoridade revisora
para efeito da comprovação da dedução a título de despesas médicas.
Requereu-se, para aprofundamento do exame àqueles documentos, que houvesse
algum pedido médico e os laudos dos profissionais envolvidos.
Nesse mister, limitou-se o notificado a fazer referência à Resolução CFM (Conselho
Federal de Medicina) n. 1.819/2007, e, só. Poder-se-ia até entender que a vedação
constante daquela norma, atinente a preenchimento de guias de consulta e solicitação de
exames, numa inteligência bastante elástica, açambarcaria a divulgação de
encaminhamento realizado por médicos a outros profissionais; mas não obrigaria, por
alheio ao órgão, o silêncio de fisioterapeutas. Em assim sendo, a regra citada não
impossibilitaria a apresentação de laudos firmados pelos emitentes dos recibos.
Ademais, é notável que os documentos entregues sequer possuem os requisitos
previstos na legislação para dotá-los de validade, porquanto nenhum dos constantes às
fls. 12/24 carregam em seu bojo os endereços dos respectivos emitentes, o que fere a
disposição do art. 80, §1o, III, do RIR/1999.
Acompanho o entendimento do i.relator quanto à impossibilidade da autoridade
julgadora manter as glosas sob outros fundamentos, sendo de se afastar a exigência do endereço
dos profissionais nos documentos comprobatórios juntados, ainda que se trate de requisito formal
exigido em lei para o documento comprobatório dessas despesas.
Nada obstante, evidencia-se no trecho reproduzido que a decisão ratificou a
necessidade de elementos adicionais aos recibos, o que não foi sanado pelo recorrente.
A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm
potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou
da efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição médica. É não
só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à despesa declarada
em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma de cumprir sua
atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004032/2010-95

Caberia ao recorrente apresentar elementos adicionais aos recibos emitidos pelos
quatro fisioterapeutas, como lhe foi exigido.
Sem a prova exigida, as glosas devem ser mantidas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital